Tribunal: TJMT
Processo: 1025215-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025215-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO - CPF: 029.852.861-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES - CPF: 030.846.891-05 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.129.602/0001-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO NA SÚMULA 568 DO STJ. ATO COOPERATIVO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE COOPERATIVA E ASSOCIADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara seguimento a Agravo de Instrumento. Alegam omissão quanto à motivação do julgamento monocrático e à análise do art. 3o da Lei 5.764/1971.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à fundamentação da decisão monocrática; (
ii
) apurar se o acórdão deixou de analisar os requisitos legais para caracterização de ato cooperativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática baseou-se na Súmula 568 do STJ, diante de jurisprudência consolidada.

A matéria foi analisada no Agravo Interno, com fundamentação adequada e ausência de nulidade.

O acórdão tratou do ato cooperativo com base no art. 79 da Lei 5.764/1971 e precedentes do STJ.

O art. 3o define a natureza da cooperativa, já contemplada na interpretação adotada.

Não cabe rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração.

Não há dever de enfrentar individualmente todos os argumentos, desde que a decisão seja fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

As operações de crédito entre cooperativa e associado configuram ato cooperativo típico quando atendem ao estatuto e ao objeto social.

Não configura omissão a ausência de análise expressa de todos os dispositivos legais, se a fundamentação é suficiente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1025215-07.2025.8.11.0000.

A
embargantes alega
omissão quanto à indicação das razões que autorizaram o julgamento monocrático, sustentando que não estaria presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC.

Diz que
o acórdão foi omisso ao não analisar a necessidade de verificação do cumprimento dos requisitos do art. 3o da Lei 5.764/1971 para caracterização do ato cooperativo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta que a decisão embargada não indicou as razões que autorizaram o julgamento monocrático,
argumentando que não estaria presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC.

Contudo,
a matéria foi
expressamente
analisada no Agravo interno. Confira-se:

Preliminar de nulidade da decisão monocrática.

A agravante sustenta a inexistência das hipóteses autorizadoras do julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, conforme expressamente consignado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, o julgamento monocrático foi proferido com fundamento na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, a qual confere ao relator a prerrogativa de decidir monocraticamente quando houver entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

Ressalte-se que, na decisão embargada, foram expressamente citados precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 2.091.441/SP), bem como desta própria Câmara (AI n.o 1012375-62.2025.8.11.0000 e AI n.o 1011752-95.2025.8.11.0000), que reconhecem como atos cooperativos típicos as operações de concessão de crédito realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados.

Dessa forma, não subsiste a alegação de nulidade por ausência de fundamento jurídico ou por indevida adoção do julgamento monocrático, uma vez que a decisão recorrida está devidamente motivada e respaldada em jurisprudência consolidada.

Ademais, o exame do presente recurso pela via do Agravo Interno, com prolação de decisão colegiada, afasta qualquer alegação de vício ou cerceamento de defesa, estando plenamente preservados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois a decisão embargada fundamentou adequadamente o julgamento monocrático com base na jurisprudência dominante sobre a matéria, em conformidade com o art. 932, IV, do CPC e a Súmula 568 do STJ.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar se as operações de crédito realizadas pela cooperativa embargada atendem aos requisitos do art. 3o da Lei 5.764/1971 para serem consideradas atos cooperativos típicos.

Contudo, o a
rest
o enfrentou adequadamente a questão da caracterização do ato cooperativo, fundamentando-se no art. 79 da Lei 5.764/1971 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

O acórdão expressamente consignou que "
as operações entre cooperativas de crédito e seus associados, ainda que envolvam cédulas de crédito bancário, podem sim configurar atos cooperativos típicos, desde que firmadas no âmbito da relação estatutária e em consonância com o objeto social da entidade
". Ademais, citou precedentes do STJ que reconhecem a concessão de crédito entre cooperativa e associado como ato cooperativo típico (
AgInt
no REsp 1.875.038/RS; REsp 2.091.441/SP;
AREsp
2.855.276/RS).

O art. 3o da Lei 5.764/1971, invocado pelos embargantes, estabelece o conceito de sociedade cooperativa como
contrato celebrado entre pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro
. Este dispositivo define a natureza jurídica da cooperativa, enquanto o art. 79 da mesma lei define especificamente o que são atos cooperativos.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão adotou interpretação em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que operações de crédito realizadas entre
cooperativa de crédito e seus associados, quando previstas no estatuto social e realizadas no âmbito da relação associativa, configuram atos cooperativos típicos, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025